Tribunal: TJMT
Processo: 1017349-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017349-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANGELINES L.H.R. CONTREIRAS COMERCIO VAREJISTA - CNPJ: 07.534.150/0002-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANGELINES LOPEZ HERNANDEZ RODRIGUES CONTREIRAS - CPF: 474.202.001-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Angelines L.H.R Contreiras Comércio Varejista, contra a decisão proferida, que proveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, rejeitando a exceção de a Exceção de pré-executividade, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentado que
a citação por edital, na execução fiscal, deve ser encarada como medida excepcional e em razão disso só ser admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada.

Assevera que apesar
do art. 8o da Lei no 6.830/1980, de fato, prever a citação por edital se infrutíferas as diligências de citação por correio e por Oficial de Justiça, e desde a publicação da Súmula no 414 o STJ reconhecer como legal tal proceder; a decisão atacada deve ser reformada na medida em nega vigência aos artigos 256, § 3o; e 280 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015); pois quando tal entendimento surgiu com a publicação da súmula em novembro de 2009, as regras processuais em vigor no país eram as estabelecidas pela Lei no 5.869/1973.

Salienta que a Lei de Execução Fiscal nunca definiu o que é estar em lugar incerto ou ignorado, sempre coube ao Código de Processo Civil estabelecer as circunstâncias que autorizam reconhecer estar o réu em local ignorado ou incerto.

Sustenta que a urgência da tutela antecipatória deve ser presumida em favor do meio ambiente, em virtude das implicações multifacetárias decorrentes do dano ambiental,

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, desprover o recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 155879652.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno,
interposto pela Angelines L.H.R Contreiras Comércio Varejista, contra a decisão proferida, que proveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, rejeitando a exceção de a Exceção de pré-executividade, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que a Ação de Execução Fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso, com o objetivo de receber o crédito tributário, inscrito na Certidão da Dívida Ativa n. 201512451, no valor de R$ 27.979,89 (vinte e sete mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), quando do ajuizamento da demanda, em 05/09/2016 (id 1959614 – autos de origem).

Consta no processo executivo que a citação foi determinada via correio, nos termos do artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/180 (id 5568293). E, após frustrada, procedeu-se à citação por mandado, também inexitosa, conforme a certidão de 16/05/19, em que o oficial de justiça consigna que (id 20161865):

diligenciei até o endereço indicado no mandado e lá não foi possível proceder a CITAÇÃO do requerido ANGELINES L.H.R. CONTREIRAS COMERCIO VAREJISTAS-ME representante ANGELINES LOPEZ HERNANDEZ RODRIGUES CONTREIRAS uma vez que a residência se encontra fechada, busquei informações com o vizinho Sr. Gilmar que informou que a requerida mudou-se há 04 anos, não soube informar o seu endereço.

Nota-se que, ao informar o endereço da Executada, para citação por Oficial de Justiça, consigna que a referida localização se deu por consulta, que realizou, nos cadastros de órgãos públicos (id 18574535).

Infere-se, ainda, que a Fazenda Pública Estadual requereu a citação via edital, que foi realizada, com transcurso do prazo legal in albis (ids. 26123637 e 30557168).

In casu
, tenho que, não há falar se em nulidade da citação editalícia, já que frustradas as tentativas de citação do executado, por meio do correio e por oficial de justiça.

O posicionamento majoritário do STJ é no sentido de que, nos termos do artigo 8o , da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ. 2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande Do Sul a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (grifei). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019).

Nessa linha, julgados deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.” (N.U 1021360- 93.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022).

No caso em questão, é incontroverso, nos autos, que foram esgotados todos os meios de citação da Agravada.

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação, previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Estando a Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.

Nesta quadra, é certo que a determinação da citação dos executados por edital mostrou-se correta.

Registro, ainda, que, por se tratar de Execução Fiscal, o entendimento de que a citação por edital exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte executada, em especial a expedição de ofícios à Energisa, ao Detran, ao TRE, à Receita Federal e às operadoras de telefonia (OI, Tim, Vivo, Claro), não se aplica ao caso, por ser regida por lei especial.

Diante das considerações expostas e de acordo com os precedentes do STJ, a manutenção da decisão agravada se impõe.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023